Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-92.2021.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso no: 1000241-92.2021.8.11.0048
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: VERA LUCIA BERNARDO DE AGUIAR.
Data do julgamento: 28.09.2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, LAUDO PERICIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO - FATURA INDEVIDA - CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, como determinado na sentença.
3. No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica do imóvel da reclamante e negativou seus dados, em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5.Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade de proporcionalidade.
6. Não há de ser falar em compensação entre os valores, nos termos do artigo 368, do Código Civil, pois as partes não são ao mesmo tempo credor e devedor, haja vista que as faturas foram declaradas ilegítimas.
7. Juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000241-92.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA BERNARDO DE AGUIAR - CPF: 229.943.601-44 (RECORRIDO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -

AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, LAUDO PERICIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO - FATURA INDEVIDA - CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

3. No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica do imóvel da reclamante e negativou seus dados, em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade de proporcionalidade.

6. Não há de ser falar em compensação entre os valores, nos termos do artigo 368, do Código Civil, pois as partes não são ao mesmo tempo credor e devedor, haja vista que as faturas foram declaradas ilegítimas.

7. Juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021